Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-94.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004363-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE
MULTA
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da
multa
, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
Cível, interposto pelo Banco do Brasil, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos
Embargos
à
Execução
Fiscal (n.º 1004363-94.2018.8.11.0003), julgou os pedidos improcedentes, rejeitando-os em sua totalidade. Condenou, assim, o Embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§ 2o
,
CPC/2015
.

Aduz o Apelante que o PROCON autuou a instituição bancária, fixando
multa
no valor de R$ 10.055,90 (dez mil, cinquenta e cinco reais e noventa centavos), que alega ser abusiva, desarrazoada e com caráter confiscatório.

Afiança que o Apelante é uma sociedade de economia mista, devendo cumprir normas de licitação e concurso público para contratação de pessoal, fato esse que prejudica o cumprimento de algumas das obrigações das normas constantes na notificação, mas disponibiliza a quantidade de funcionários e equipamentos necessários para o atendimento ao público.

Sustentou que a CDA apresentada na execução fiscal não atende as exigências formais do artigo 202, do CTN e artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), haja vista que não forram indicados nos referidos títulos os preceitos legais violados que embasam a sua fundamentação.

Sustenta que o processo administrativo deve observar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade ou da proibição de excesso, protegendo os administrados e o melhor cumprimento dos fins administrativos e, por isso, as normas consumeristas que aplicam multas devem ser observadas.

Consigna que a exorbitante
multa
imposta colide com o bom senso, com o equilíbrio, revelando-se a sua imposição arbitrária.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar
nula
a
multa
aplicada, ou caso não seja esse o entendimento, que seja então reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 7412533).

Contrarrazões (id. 7412539).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de
Apelação

Cível, interposto pelo Banco do Brasil, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos
Embargos
à
Execução
Fiscal (n.º 1004363-94.2018.8.11.0003), julgou os pedidos improcedentes, rejeitando-os em sua totalidade. Condenou, assim, o Embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§ 2o
,
CPC/2015
.

A Ação de
Execução
Fiscal em apenso (n.º 1001639-20.2018.8.11.0003) originou os
Embargos
à
Execução
, e ambas as ações tramitam na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, visando à
execução
de crédito oriundo de
multa
administrativa aplicada pelo PROCON e representada pela
CDA
n.º 1123/2017 (id. 7412510).

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Consta dos autos que a agência bancária do Banco do Brasil de Rondonópolis foi notificada pelo Procon/MT, em decorrência do
tempo
de
espera
de atendimento em filas de estabelecimentos bancários superar o
tempo
de 20 (vinte) minutos, instaurando-se o processo administrativo n.º 0113.004.429-8/2013, que traz as senhas que comprovam a demora no atendimento.

Após a apresentação da defesa administrativa, a Superintendência de Defesa do Consumidor consignou que a instituição financeira autuada não trouxe qualquer prova das suas alegações, também não demonstrou haver tomado providências para sanar as irregularidades constatadas, concluindo, portanto, pela aplicação de
multa
no valor de R$ 10.055,90 (dez mil, cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes, por entender que não houve qualquer ilegalidade na decisão administrativa, bem como na
multa
aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. E contra esta decisão recorre a parte Autora.

O Recorrente sustenta que o valor da
multa
aplicada é desproporcional e com fins confiscatórios, por isso pleiteia sua
redução
.

Inicialmente, cumpre destacar que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no
2.181
/1997, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido decreto, estabelece no inciso X, do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao Procon, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no
8.078
/1990.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita quanto a sua legalidade ou não. In casu, conforme se verifica do processo administrativo, o Banco do Brasil foi devidamente notificado, sendo-lhe oportunizado apresentar defesa às imputações de que foi acusado.

Após, o Procon concluiu pela condenação do ora Apelante, aplicando-lhe a
multa
, devido às irregularidades encontradas quando da realização de fiscalização. No caso, não há falar em violação aos princípios do devido processo legal, razoabilidade e da proporcionalidade, visto que inexiste, no caso, qualquer ofensa no disposto no artigo
5o
, caput, da
Constituição Federal
, sobretudo considerando-se que os serviços bancários têm características únicas que justificam a imposição especial de medidas que possibilitem um mínimo de tranquilidade e atendimento adequado aos usuários.

Verifica-se, ademais, que a decisão administrativa está em conformidade com o art.
46
do Decreto no
2.181
/1997, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Nessa quadra, em razão do caso concreto se amoldar à aplicação de multas administrativas constantes nas referentes normativas, correta a decisão singular de manter a aplicação de
multa
.

Quanto à arguição do excessivo valor da
multa
aplicada, não assiste razão ao Apelante, porquanto na sentença constou que o valor da
multa
foi aplicado em consonância com a responsabilização dos danos, em face do que foi apurado dos fatos.

Destaco ainda que as irregularidades encontradas afetam a todos os cidadãos daquela comarca, especialmente os deficientes físicos, gestantes e idosos, o que agrava mais a situação do Recorrente. A
multa
administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão das infrações dispostas no auto e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de
multa
imposta pelo Procon encontra amparo no artigo
56
, inciso
I
, do
Código de Defesa do Consumidor
, que reza:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

Por sua vez, o artigo
57
do
CDC
diz que a
multa
será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57. A pena de
multa
, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº
7.347
, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº
8.656
, de 21.5.1993). Parágrafo único. A
multa
será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
8.703
, de 6.9.1993).

Com isso, observa-se que a
multa
aplicada obedeceu, corretamente, ao disposto na legislação pertinente e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante como alegado pelo Apelante.

Observo, também, que a
multa
decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme previsão expressa na legislação consumerista, além de considerar que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço.

Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a
multa
deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a
multa
deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara:

APELAÇÃO
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CDA
– REJEITADA – MÉRITO -
MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL –
REDUÇÃO
DA
MULTA
– VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
multa
arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da apelante no que se refere a má prestação dos serviços ofertados aos consumidores. É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a
multa
deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (TJ/MT, RAC 71302/2015, Terceira Câmara,
relatora
. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, data do julgamento 11/07/2016).

DIREITO DO CONSUMIDOR –
APELAÇÃO
CÍVEL – MULTAADMINISTRATIVA– PROCON MUNICIPAL– NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA ABUSIVA – FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO –
MULTA
IMPOSTA – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART.
57
DO
CDC
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste nulidade a ser declarada, se a parte teve total conhecimento do procedimento administrativo, tendo, inclusive, interposto recurso, no qual alcançou a
redução
da
multa
imposta e, por conseguinte, alcançou extirpação da reincidência aplicada na decisão administrativa primeira. Configura prática abusiva, a ensejar incidência de
multa
, o ato de enviar ou entregar ao consumidor, sem sua solicitação prévia, qualquer produto ou serviço (
CDC
, art.
39
,
III
). Para a gradação da
multa
se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (
CDC
, art.
57
, caput). Quanto ao prequestionamento, nenhum órgão judicial está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. (TJ/MT,
Apelação
no 50955/2015, Terceira Câmara Cível,
relator
Des. Márcio Vidal, data de julgamento 15/03/2016).

Dessa forma, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não há nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, não há, pois, falar em
redução
do valor da
multa
aplicada.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos
Embargos
à
Execução
Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021